Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. PROMOÇÃO PULA-PULA.
A liquidação de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, o que foi observado no caso, pois o valor da bonificação mensal (concessão do crédito) já foi definido no acórdão, sendo necessária a divisão pelo valor do minuto para apurar a quantidade dos minutos bônus.